Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719506-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANDERSON CARLOS SILVA, NAIANE PEREIRA DE JESUS OLIVEIRA, C. E. O. S. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a apresentar elementos capazes de afastar a sua responsabilidade civil, bem como determinar ao réu o pagamento de pensão mensal ao primeiro autor no valor de dois (2) salários mínimos até decisão final. O agravante afirma que é precipitado afirmar que teria havido demora na realização do parto, não tendo ocorrido qualquer erro médico, imprudência, negligência ou imperícia. Defende a inexistência de dano causal entre as condutas e o resultado danoso sofrido pelos agravados, não havendo que se falar em pagamento de pensão provisória, por significar tutela satisfativa vedada por lei. Afirma que foi determinada a inversão do ônus da prova ao argumento de que o DF teria mais facilidade de demonstrar a regularidade dos atendimentos médicos prestados aos agravados na rede pública, mediante a realização de prova pericial, afastando, assim, o nexo de causalidade entre o atendimento que lhe foi prestado e o resultado lesivo. Contudo, sustenta que, no presente caso, a parte autora não encontraria dificuldade na produção da prova pericial, sendo certo que cabe a ela o ônus de fazer a prova do nexo de causalidade, como elemento indispensável para a comprovação do fato constitutivo do seu direito, sendo, portanto, incabível a aplicação da regra de exceção consistente na inversão do ônus da prova. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando a obrigação de pagamento de pensão provisória ao agravado, bem como determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, passa-se à análise da tutela de urgência que deferiu a inversão do ônus da prova. É fato que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter a carga probante, quando entender necessário. In casu, a decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos morais e materiais, atribuindo ao Distrito Federal a responsabilidade de comprovar que não houve falha na prestação do serviço de saúde durante a realização do parto da agravava e que não há nexo causal entre a demora para a realização do parto e a paralisia cerebral sofrida pelo menor. A agravada narra que, no dia 17.10.2020, após sentir fortes dores e contrações irregulares, procurou o Hospital Regional de Planaltina, tendo sido orientada a fazer uso de medicamentos e voltar para casa. Na manhã do dia 18.10.2020, não suportando mais as dores, retornou ao hospital e foi acompanhada para o trabalho de parto. Alega que, devido ao atendimento prolongado e precário no momento do parto, o bebê teve de ser reanimado e imediatamente encaminhado para a UTI. Relata que o bebê teve inúmeras convulsões, tendo lhe sido ministrado medicamento com data de validade vencida. Afirma que, após realização do laudo médico de tomografia computadorizada do crânio, por conta da asfixia perinatal sofrida, concluiu-se que houve lesão a insulto hipóxico-isquêmico, ou seja, encefalopatia hipóxico isquêmica (EIH), que é reconhecida e definida como uma síndrome clínica neonatal decorrente de um episódio grave e prolongado de isquemia ou hipóxia que ocorre antes ou durante o momento do parto. Informa que a criança necessita de cuidados médicos e que a família não tem recursos financeiros para uma vida digna. O Distrito Federal, por sua vez, alega que não houve qualquer falha no atendimento médico dispensado aos agravados, tendo ocorrido o problema com o bebê por circunstâncias alheias a todos os cuidados que lhes foram prestados. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, tudo está a indicar que o Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas que podem auxiliar o magistrado a formar o seu convencimento motivado, inclusive no sentido de demonstrar como foi a efetiva prestação do serviço de saúde. Assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, parece ter sido realizada de modo acertado a inversão do ônus da prova, de forma a melhor esclarecer os fatos controvertidos, não restando demonstrada, portanto, a relevância da argumentação recursal. Quanto ao outro requisito, não se vislumbra o periculum in mora, por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Passa-se à análise da tutela de urgência que determinou ao réu o pagamento de pensão mensal ao primeiro autor no valor de dois (2) salários mínimos até decisão final. Não se desconhece da regra do art. 300, § 3o, do CPC, que dispõe que não se concede a tutela de urgência quando patente o risco de irreversibilidade da medida. Contudo, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica narrados na petição inicial mais se parecem com a verdade do que o contrário. As provas colacionadas aos autos até o presente momento, parecem indicar que o infante nasceu após um período expulsivo prolongado, com tentativa de passagem de fórceps, sem sucesso, com auxílio de vácuo extrator, tendo de ser reanimado e encaminhado à UTI em grave estrado geral (ID no 36340411 - Pág. 20). Além disso, conforme se extrai do ID no 36340411 - Pág. 25, foi ministrado ao bebê medicamento com data de validade vencida, devido à convulsão precoce. O relatório médico da Dra. Daniela Fava, médica da Rede Sarah, atesta que o infante apresenta transtorno (distúrbio/atraso) cognitivo SOE e paralisia cerebral (ID no 123618820 dos autos de origem). Assim, apesar de saber da necessidade de dilação probatória para se apurar o nexo de causalidade e a eventual deficiência do serviço estatal prestado e as sequelas neurológicas do infante, por ora, pelo menos da análise feita nesse momento de cognitio summaria, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista os motivos acima expostos. Confiram-se, a propósito, os fundamentos que levaram o magistrado a quo a deferir a tutela pleiteada, nesse ponto, verbis: “O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. No entanto, essa regra não é absoluta e permite exceções diante do caso concreto, posto que havendo plausibilidade no direito e indícios suficientes da existência de negligência no atendimento médico e risco à sobrevivência da parte é obrigação do réu garantir o mínimo existencial. Neste caso constata-se que há indícios suficientes de negligência no atendimento prestado à gestante, posto que houve um parto prolongado, que gerou sofrimento fetal e asfixia perinatal, além de ter sido ministrado medicamento vencido (ID 123618813, pág. 2 a 4 e 123618820), portanto, esses indícios indicam a possível existência de nexo causal entre a demora para a realização do parto e a paralisia cerebral sofrida pelo primeiro autor, suficiente para o deferimento do pedido de pensão pretendido. Pelos documentos anexados aos autos verifica-se que o tratamento do primeiro autor tem sido realizado na rede pública de saúde e como se trata de decisão provisória e sem a oitiva do réu tem-se que o valor pretendido se mostra elevado para esta fase processual e considerando, ainda, a altíssima inflação atual tem-se que 1 (um) salário mínimo não garante a mínimo existencial a ninguém (apesar do nome). Evidentemente que uma criança com paralisia cerebral necessita de gastos extras como medicamentos, fraldas, alimentação etc., além de cuidados exclusivos, portanto, será fixado o valor de 2 (dois) salários mínimos”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator